Tribunal: TJSP
Processo: 2031705-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero inconformismo com o entendimento adotado. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero inconformismo com o entendimento adotado. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2031705-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é
embargante JOÃO COLATRELLI JUNIOR, é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2031705-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2031705-84.2020.8.26.0000/50000
Embargante: João Colatrelli Junior
Embargado: Banco do Brasil S/A
Perito (Terceiro): Icamal Indústria de Conservas Alimentícias Monte Alto Ltda
Comarca: Monte Alto
Voto n. 10707
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero
inconformismo com o entendimento adotado. Somente é
admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade,
situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do
CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência
explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da
ausência dos aludidos vícios. Embargos de declaração
conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 979/986, por votação unânime, conheceu em
parte do agravo de instrumento interposto por João Colatrelli Junior,
para, nessa extensão, negar provimento ao recurso.
O embargante opõe embargos de declaração. Alega
violação dos arts. 2o e 10 do CPC, pois foi incluído na execução de
ofício e sem antes ser ouvido. Pede pronunciamento específico sobre a
questão.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2031705-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
os elencados no art. 1.022 do CPC.
Esta Colenda Câmara não conheceu do tópico
concernente à inclusão do autor ao polo passivo da execução, porque,
paralelamente ao trâmite do agravo, o exequente providenciou a
habilitação do próprio insurgente e dos demais herdeiros do devedor
primitivo.
Confira-se:
“A
impugnação
do
capítulo
decisório em que o Juízo unipessoal atrelou o
agravante à execução perdeu objeto.
O exequente, na petição juntada
às fls. 947/952, tomou as providências para
habilitação de todos os sucessores de João
Colatrelli, manifestando, com isso, a vontade
de prosseguir com a causa contra todos os
legitimados, respeitadas as força da herança.
Por
isso,
se
o
agravante
considerava inadmissível sua inclusão ex
officio, o requerimento deduzido às fls.
947/952, já deferido pelo Juízo a quo (fl.
953/954), tornou superada a questão”.
Inócuo, então, enfrentar a alardeada violação dos arts.
2o e 10 do CPC, uma vez que o embargante foi jungido à causa
posteriormente, ao que tudo indica, de maneira regular.
Se o insurgente entende de maneira diversa, deverá
dirigir o inconformismo ao Órgão ad quem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2031705-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a
referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da
ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria
objeto de recurso extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no
AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no
Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl
no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de
17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. n.
1.055.169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios
em que a parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo
constitucional, olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Incidência do
enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento
de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as
questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a
questão sob outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP,
Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de
embargos declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a
matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto'
(EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas
partes” (cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1.248.961/DF, 1a Turma, j.
08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal,
“o
cumprimento
do
requisito
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2031705-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria
constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado,
nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de
embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de
comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n.
598.123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje.
30.04.10).
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício
algum a ser reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora